Tribunal: STF
Processo: RHC 252326
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO AO BANHO DE SOL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO TRIBUNAL ESTADUAL: SÚMULA 
N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE O JULGAMENTO DO MÉRITO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO PREFERENCIAL DO HABEAS CORPUS N. 0812590-72.2024.8.14.0000 PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em 25.11.2024, em favor das Pessoas Privadas de Liberdade no Estado do Pará Que Não Possuem, Ou Possuem de Forma Insuficiente Acesso a Banho de Sol, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.620/PA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que a Defensoria Pública da União impetrou o 



Habeas Corpus coletivo n. 0812590-72.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, em favor das pessoas privadas de liberdade nas penitenciárias do Estado, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará.



    3. Em 8.8.2024, o Desembargador Rômulo Nunes, da Seção de Direito Penal do Tribunal estadual, indeferiu a liminar (e-doc. 5).



    4. Em 5.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus 
coletivo n. 943.620/PA no Superior Tribunal de Justiça, pedindo para “determinar o imediato cumprimento da decisão do STF no HC nº 172.136 a fim de garantir o mínimo de 2 (duas) horas de banho de sol dos internos com o escopo de atingir todas as instituições penais e a totalidade dos internos no estado do Pará” (fl. 7, e-doc. 3).



    5. Em 6.9.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração 
(e-doc. 11) e, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.620/PA, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIREITO AO BANHO DE SOL. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 



    2. Encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 46).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A Defensoria Pública da União alega que “a Inspeção do Conselho Penitenciário do Pará (COPEN), constatou, em diversas unidades prisionais do estado do Pará, a violação ao banho de sol, com tempos insuficientes e falta de regularidade na sua realização. A Defensoria Regional de Direitos Humanos (DRDH) a qual faz parte do COPEN emitiu recomendação para que a medida fosse regularizada em toda a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP). Porém a SEAP negou a necessidade de garantir o banho de sol de 
2 horas diárias, alegando dificuldades operacionais e a legitimidade da lei de execução penal” (fl. 2, e-doc. 55).



    Assevera ser “patente a coação ilegal sofrida pelas pessoas privadas de liberdade do Estado do Pará, pois a não liberação para a saída da cela pelo período de 02 (duas) horas torna a constrição da liberdade dos pacientes mais penoso. Essa restrição impede o apenado de se movimentar e interagir na unidade prisional, bem como, sem a possibilidade de tomar sol, tem sua saúde e sua integridade física e mental prejudicadas” (fl. 3, e-doc. 55).



    Argumenta que, “no Complexo Penitenciário do Xingu, segundo relato dos detentos, o banho de sol ocorre apenas duas/três vezes por semana e com duração média de uma hora. Na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), o banho de sol ocorre no máximo uma vez por semana, havendo relatos de meses cujo banho de sol ocorreu apenas duas vezes, com duração de 5 a 15 minutos, dependendo do dia, e que, em alguns casos, a polícia penitenciária apenas deslocam os presos para área destinada ao banho de sol, fotografam e retornam os presos para a cela e que durante os minutos de banho de sol, são obrigados a permanecerem sentados com a mão na cabeça. Os presos do semiaberto não tem banho de sol porque já saem para trabalhar. No Centro De Recuperação Feminino De Vitória Do Xingu (CRFV), o banho de sol é diário e dura aproximadamente uma hora e meia, tratamento este não estendido às as presas da cela A1. No Semiaberto de Santarém, as reclamações sobre o não cumprimento de período mínimo de banho de sol permanecem. No Centro de Custódia Provisória de Santarém é informado a falta de periodicidade do banho de sol, e quando ocorre é no máximo 15 (quinze) minutos” (fl. 6, e-doc. 55).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a concessão de liminar determinando que se restabeleça com máxima urgência o direito das pessoas privadas de liberdade do Estado à saída da cela pelo período de 02 (duas) horas diárias para banho de sol ou que se estabeleça prazo limite para que o referido direito seja restituído aos presos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se liminar concedida, nos termos da petição inicial” (fl. 8, e-doc. 55).



    Em 5.12.2024, o Pará apresentou impugnação ao recurso ordinário em habeas corpus. Alega haver óbices no recurso ordinário interposto, incidindo as Súmulas ns. 283, 284 e 691 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 69).



    Sustenta que “a questão aqui discutida e os argumentos suscitados no Recurso, apenas podem ser apreciados quando do julgamento meritório do HC em tramitação no TJE/PA” (fl. 4, e-doc. 69).



    Pede que “o presente recurso não deve sequer ser conhecido e, se ao mérito chegar, deve ser improvido, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 4, 
e-doc. 69).



    7. Em 18.2.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação (e-doc. 86).



    8. Em 21.2.2025, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer e opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS COLETIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. EXECUÇÃO PENAL. IMPLEMENTAÇÃO DA REGULARIDADE DO BANHO DE SOL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO MANDAMUS IMPETRADO NA CORTE LOCAL. REQUISITOS NÃO ANALISADOS PELO STJ, DIANTE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA CARCERÁRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, 
liminar com a determinação para que seja restabelecido, com urgência, o direito das Pessoas Privadas de Liberdade do Estado do Pará de saída da cela, pelo período de duas horas diárias, para banho de sol, ou que se estabeleça prazo limite para que o referido direito seja restituído aos presos.



    11. O exame dos pedidos formulados pela Defensoria Pública da União, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão definitiva no Habeas Corpus coletivo n. 0812590-72.2024.8.14.0000 e, no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.620/PA, impetrado contra decisão liminar de Desembargador do Tribunal estadual, a Sexta Turma limitou-se a fundamentar que, “encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância” (fl. 1, e-doc. 46).



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Penal e Processual Penal. 



    3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 



    4. Dupla supressão de instância. (...) 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    12. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    13. Na espécie vertente, o Conselho Penitenciário do Pará realizou visitas a estabelecimentos prisionais do Estado e emitiu relatórios, indicando, entre outros pontos, a situação atual do banho de sol concedido às pessoas privadas da liberdade que cumprem pena nesses presídios.



    Nos estabelecimentos prisionais localizados no Município de Vitória do Xingu/PA, vistoriados no período de 3.5.2023 a 5.5.2023, o Conselho Penitenciário estadual verificou que “os internos alegam que banho de sol ocorre, em média, duas a três vezes por semana, com duração média de uma hora. O Diretor informa que eles tentam oferecer o banho de sol todos os dias, mas que na prática isto não é possível. Um interno relatou que o banho de sol costumava ocorrer todos os dias, mas que com o período das chuvas, fora reduzido para dias alternados. O Diretor informou que o banho de sol ocorre de segunda a 
sexta-feira, com duração de 1h30 a 2h. O banho de sol é realizado por quadrante, o que resulta em uma média de 48 presos de cada vez, totalizando em um dia, por volta de 3 a 4 quadrantes. Conforme mencionado anteriormente, as celas do bloco C possuem todas solário individual. Entretanto, em algumas delas o solário fica trancado e os presos não têm acesso todos os dias, como é o caso da cela C-02, destinada aos indígenas” (fl. 41, e-doc. 6).



    Em outra vistoria realizada pelo Conselho Penitenciário do Pará, nos períodos de 13.12.2022 a 14.12.2022 e de 2.2.2023, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel/PA, constatou-se que “a direção da unidade afirma que todos os dias, todos os internos recebem uma hora de banho de sol, com exceção dos blocos E e F, pois estes saem dos blocos todos os dias para trabalhar e acabam pegando sol durante a execução de suas atividades. Entretanto, durante as entrevistas com os internos, a maioria relatou que o banho de sol ocorre apenas uma vez por semana, alguns ainda afirmaram que já aconteceu de o banho de sol ocorrer somente duas vezes ao mês. Quanto à duração, os internos informaram que o banho de sol dura no máximo 15 minutos, que durante alguns plantões, a duração é de apenas 5 minutos, que nesses casos os policiais tiram uma foto deles no banho de sol e os levam de volta para a galeria. Muito internos também relatarem que são obrigados a ficar em procedimento durante o banho de sol, sentados, como as mãos na cabeça” (fl. 68, e-doc. 6). Em situação semelhante, no presídio do Município de Santarém/PA, vistoriado entre 12.6.2023 a 16.6.2023, averiguou-se que “os internos alegam que banho de sol ocorre uma vez por semana, que ‘quando tem sorte dura em média de quinze minutos’” 
(fl. 110, e-doc. 6).



    14. Em despacho proferido pela Diretoria de Administração Penitenciária do Pará ao Secretário do órgão, relativo à adequação da periodicidade de banho de sol nas penitenciárias do Estado, e juntados aos autos do Habeas Corpus coletivo n. 0812590-72.2024.8.14.0000, assentou-se que:



    “Informa-se que esta Diretoria já está empenhando diversos esforços com o escopo de regularizar a garantia ao banho de sol quanto a sua regular periodicidade em todas as unidades de custódia do Estado do Pará. Entretanto, considerando as peculiaridades em relação às estruturas das unidades e quantitativo de população carcerária 
bem como de operacionais, as demandas de saída cotidianas 
como audiências, consulta médica extramuros, atendimentos biopsicossociais dos internos, tais como: terapia ocupacional, médico, dentista, nutricionista, assistência social, atividades de reinserção, assistência religiosa, visitação de familiares, higienização do bloco carcerário, fornecimento das alimentações, faz-se necessária deliberação superior no sentido de ser realizado planejamento conjunto com outras pastas desta Secretaria conforme será realizado abaixo.



    Inicialmente destacam-se os protocolos de visitação familiar, para que seja viabilizado dentro dos parâmetros de segurança, faz-se necessário que as demais atividades do dia sejam suspensas, alcançando assim o regular cumprimento do banho de sol do dia, vez que é necessário uma grande atenção e resguardo pelos operacionais para que a visitação seja concluída com sucesso, somado ao fato de que a equipe de biopsicossocial fica à disposição dos visitantes para sanar dúvidas em vários aspectos no tocante as pessoas privadas que estão custodiadas na unidade.



    De fundamental importância no processo de ressocialização dos internos, a assistência religiosa também é viabilizada semanalmente, conforme calendário confeccionado pela equipe de assistência religiosa, desta forma, pelos mesmos critérios de segurança já elencados, compromete-se a regularidade do banho de sol.



    No que tange a assistência à saúde, em especial, quando há demanda de atendimento para consulta e/ou exames de forma externa, também compromete em certa medida o cumprimento do banho de sol. Havendo menor quantitativo de servidores plantonistas na unidade, posto a imperiosidade de formação de guarnições para escoltas, faz-se necessário redução proporcional de internos retirados em virtude da manutenção de parâmetros operacionais de segurança, a mesma problemática se aplica quando da apresentação de internos para audiências, perícias, depoimentos junto às Polícias Judiciárias.



    Outrossim, insta ressaltar como exemplo a URRS Santa Izabel, com antiga denominação de Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), a qual possui o total de 1.871 (um mil oitocentos e setenta e um) pessoas presas e nela são realizadas as atividades de fabricação de bloquetes, confecção de uniformes, piscicultura, horticultura, bem como atividades educacionais que ocorrem em 4 (quatro) salas de aula pelo período da manhã e tarde. Deste modo, torna-se inexecutável o banho de sol de forma diária, posto que para as realizações da rotina das unidades de custódia e reinserção é imprescindível um número superior de operacionais para atender a referida demanda e, inevitavelmente algumas pessoas presas serão privadas das atividades de reinserção, as quais contribuem para a remição da pena, que também possuem programação, para atendimento da determinação do banho de sol.



    Ademais, é imperioso relatar que durante as atividades de reinserção, principalmente as desenvolvidas ao ar livre, concomitantemente a pessoa presa faz o banho de sol, ainda que de maneira indireta. (...)



    Evidencia-se que o banho de sol com duração de 2 (duas) horas diárias não compromete determinados direitos que são assegurados na Lei de Execução Penal, mas é capaz de limitar o usufruto do estudo, de assistência religiosa, do trabalho, intelectuais, as quais salvaguardam a reintegração social do apenado e somam ainda para a remição da pena. (...)



    Conforme se observa, as complicações envolvendo o cumprimento periódico de banho de sol acaba se dando em virtude da demasia de atividades realizadas, especialmente no turno da manhã, que, por demandar ação conjunta com outras diretorias, a saber Diretoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Reinserção Social, Diretoria de Assistência Biopsicossocial, faz-se primordial deliberação superior para execução de planejamento a fim de equilibrar as assistências a serem concedidas, ressalvadas as peculiaridades de cada unidade tendo em vista que os pontos aqui abordados possuem caráter geral, delineados apenas como título de exemplo, sem abordar nuances unidade por unidade” (fls. 184-186, e-doc. 6).



    15. Em 8.8.2024, no julgamento liminar do Habeas Corpus n. 0812590-72.2024.8.14.0000, o Desembargador Rômulo Nunes, do Tribunal de Justiça do Pará, inferiu a liminar pleiteada pela Defensoria Pública da União, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de Habeas Corpus coletivo com pedido de liminar, impetrado em favor das pessoas privadas de liberdade no Estado do Pará que não possuem, ou possuem de forma insuficiente acesso a banho de sol, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP). 



    Relata o impetrante, que a Inspeção do Conselho Penitenciário do Pará (COPEN) em diversas unidades prisionais do estado constatou a violação do direito ao banho de sol, com tempos insuficientes e falta de regularidade na sua realização. 



    A SEAP, em resposta à recomendação da Defensoria Regional de Direitos Humanos (DRDH), negou a necessidade de garantir o banho de sol de 2 horas diárias, alegando dificuldades operacionais e a legitimidade da lei de execução penal. 



    Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu status libertatis face os seguintes motivos: a) Direito fundamental ao banho de sol é reconhecido pelo STF como parte mínimo existencial ao princípio da dignidade da pessoa humana; 
b) descumprimento da decisão do STF, configurando desobediência à ordem judicial. Requer, a concessão da liminar para que seja garantido o mínimo de 02 (duas) horas de sol para todos os presos no Estado e que qualquer restrição à suspensão, seja feita mediante ato administrativo fundamentado. (...)



    Assim sendo, em uma análise ainda primária do feito, não vislumbro preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar, bem como constato, neste momento processual, que o pedido se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, razão pela qual, indefiro a liminar pleiteada para melhor apreciação durante o julgamento definitivo e mais aprofundado da matéria. 



    O presente writ foi impetrado sob à relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, entretanto, a referida desembargadora se encontra afastada de suas funções em virtude de licença médica. O feito veio à minha relatoria para apreciação de liminar. 



    Após, ao Ministério Público para parecer. Por fim, conclusos à Desembargadora relatora nos termos do artigo 119, do Regimento Interno desta Corte” (fl. 192, e-doc. 6).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que os autos do Habeas Corpus n. 0812590-72.2024.8.14.0000 estão conclusos para julgamento desde 9.1.2025.



    16. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 943.620/PA, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão liminar do Desembargador Rômulo Nunes, do Tribunal estadual, a Sexta Turma daquele Tribunal decidiu:



    “Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados.



    Nessa alheta, a matéria aqui discutida somente poderá ser analisada com maior propriedade no julgamento definitivo do writ originário, não havendo como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, especialmente por não haver nenhuma flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a medida de urgência proferida por desembargador do Tribunal de origem e que está, ao menos em juízo superficial, suficientemente motivada e fundamentada. 



    Irretorquível, portanto, a decisão recorrida” (fls. 3-4, e-doc. 46).



    17. Na espécie vertente, considerado o assentado pela Diretoria de Administração Penitenciária do Pará, no despacho encaminhado ao Secretário do órgão e juntado aos autos do Habeas Corpus coletivo 
n. 0812590-72.2024.8.14.0000 pela Procuradoria-Geral paraense, é prudente aguardar o julgamento definitivo do mérito pelas instâncias antecedentes, com a análise específica da situação carcerária estadual e do devido cumprimento ao direito ao banho de sol às pessoas privadas da liberdade nas penitenciárias locais, visto tratar-se de matéria sensível que demanda maior reflexão antes de eventual intervenção deste Supremo Tribunal.



    18. A despeito da impossibilidade jurídico-processual de se conceder a ordem, é grave a situação descrita nos autos. Em primeiro lugar, porque o cumprimento de pena ou de prisão preventiva, que sequer ainda é pena definida, a pessoa tem direitos fundamentais que precisam ser respeitados, o que inclui condições mínimas para a saúde e proteção. Os dados constantes dos autos descrevem vistorias que ultrapassam dois anos desde a última vistoria, o que demanda nova avaliação pelo Poder Judiciário, que determina a prisão. 



    Ademais, considerado o quadro descrito nos autos, a liminar foi indeferida há sete meses e não houve a preferência pelo julgamento do habeas impetrado no Tribunal de Justiça do Pará, realçando-se que essa ação tem preferência constitucional de julgamento, o que significa paralisia ou atraso na prestação jurisdicional.



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida, mas determino seja o Habeas Corpus coletivo n. 0812590-72.2024.8.14.0000 julgado com prioridade e preferência pelo Tribunal de Justiça do Pará, dando-se ciência a esse Supremo Tribunal do julgado.



    Notifique-se o Desembargador Rômulo Nunes, da Seção de Direito Penal do Tribunal estadual, Relator do habeas corpus lá impetrado dos termos da presente decisão, enviando-lhe cópia deste documento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora